Tribunal: TJMT
Processo: 1047094-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047094-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), VALDIVINO DA SILVA BARRETO - CPF: 018.191.181-77 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial, na qual se pleiteia a suspensão de leilão de imóvel dado em garantia fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora.

O agravante sustenta irregularidade na consolidação da propriedade, por suposta inobservância do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como requer a manutenção da posse do bem até julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve ausência de intimação válida para purgação da mora, apta a macular o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, e se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A Lei no 9.514/1997 exige a intimação pessoal do devedor para purgação da mora como pressuposto da consolidação da propriedade fiduciária (art. 26, § 1o), admitindo-se, contudo, a intimação por edital quando frustradas as tentativas pessoais e caracterizada a situação de local incerto ou não sabido.

No caso concreto, constam dos autos três tentativas de intimação por aviso de recebimento, além de comunicações por meios eletrônicos, culminando na adoção da via editalícia, em conformidade com o procedimento legal. Ausente prova de irregularidade ou de descumprimento das formalidades essenciais.

Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, resta comprometido o juízo de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC, tornando inviável a concessão da tutela antecipada destinada a suspender o leilão extrajudicial.

A consolidação da propriedade fiduciária, quando precedida das formalidades previstas nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, não vulnera o contraditório nem o direito de defesa, constituindo exercício regular de direito pelo credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a intimação por edital no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária quando frustradas as tentativas de intimação pessoal no endereço fornecido pelo devedor. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial regido pela Lei no 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC , art. 300; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o e § 4o, e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1009046-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
VALDIVINO DA SILVA BARRETO
contra a decisão a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões n. 1000617-72.2025.8.11.0037, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão do leilão do imóvel objeto da ação de origem (Id. 215287864 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante alega ter celebrado contrato com garantia de alienação fiduciária, ofertando como garantia o imóvel registrado sob a matrícula no 29.806 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste.

Afirma que vinha honrando pontualmente o pagamento das parcelas do financiamento, todavia, em razão de um descompasso financeiro inesperado, decorrente da pandemia de Covid-19, agravado por problemas de saúde, teve sua capacidade financeira temporariamente comprometida.

Narra que, mesmo diante desse cenário, procurou a parte agravada com o intuito de regularizar a situação contratual. Contudo, não obteve êxito, em razão de resistência injustificada da instituição bancária, a qual impôs entraves para a aceitação do pagamento do débito existente.

Aduz que a parte contrária não observou adequadamente as regras do procedimento extrajudicial, notadamente pela ausência de intimação pessoal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de tutela recursal, a fim de impedir a realização de nova hasta pública, bem como de quaisquer atos que atentem contra sua posse.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória e concedida a tutela antecipada, com a consequente manutenção da posse do imóvel em favor da parte agravante (Id. 338161883).

O recurso foi recebido em 17 de dezembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 338252878).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 345845381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
VALDIVINO DA SILVA BARRETO
contra a decisão a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Suspensão de Leilões n. 1000617-72.2025.8.11.0037, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão do leilão do imóvel objeto da ação de origem (Id. 215287864 – ação de origem).

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da
alegada ausência de intimação pessoal da agravante para purgar a mora
,
requisito indispensável à regular consolidação da propriedade fiduciária
, nos termos do artigo 26, §1o, da Lei no 9.514/1997, vejamos:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.”

Dessa forma, a lei impõe a intimação pessoal como pressuposto de validade da constituição em mora e, consequentemente, da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Trata-se de formalidade essencial, cuja inobservância contamina todo o procedimento expropriatório, em razão da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do direito fundamental à moradia.

Em que pese toda a argumentação trazida, verifica-se que
houve a intimação válida do agravante, conforme faz prova os documentos juntados sob o Id. 183449132 – Pág. 01 a 17
.

Imperioso ressaltar que, foram realizadas
três tentativas de intimação por A. R.
, vejamos (Id. 183449132 – Pág. 08):

Além disso, constatou-se que houve tentativas prévias de intimação por e-mail e WhatsApp antes da citação editalícia, evidenciando a regularidade do ato processual.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA – DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – LEGALIDADE – LEI No 9.514/1997 – REQUISITOS OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por devedora fiduciante contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em favor da instituição financeira. Alegação de ausência de intimação válida para purgação da mora. Pedido de declaração de nulidade do procedimento extrajudicial, com fundamento em vício na intimação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quanto à regularidade da intimação da devedora para purgar a mora, nos termos da Lei no 9.514/1997. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação fiduciária de imóvel está sujeita ao procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, salvo nos casos em que este se encontre em local ignorado, incerto ou inacessível, situação em que se admite a intimação por edital (§ 4o do art. 26) . 4.
No caso concreto, restou certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis que a devedora havia se mudado do endereço constante do contrato, estando em local incerto e não sabido. Ausente comprovação de que a Apelante comunicou ao credor mudança de endereço ou forneceu outro contato
. 5 . A existência de contrato de locação do imóvel firmado com terceiro reforça a presunção de que a Apelante não residia no local à época da tentativa de intimação, legitimando a adoção da via editalícia. 6. Publicação do edital nos dias 23, 24 e 25/10/2023, conforme documentação acostada, observando-se o prazo e forma legalmente exigidos para notificação substitutiva. 7 .
Regular notificação da Apelante quanto à realização do leilão extrajudicial, com cumprimento do § 2o-A do art. 27 da Lei no 9.514/1997. 8 . Ausência de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Desnecessidade de tentativa de intimação em outros endereços não fornecidos ou desconhecidos pelo credor fiduciário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a intimação por edital do devedor fiduciante no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, quando restar certificado que se encontra em local incerto e não sabido, e tenha sido infrutífera a tentativa de intimação no único endereço conhecido constante no contrato . 2. A ausência de comunicação de alteração de endereço ao credor fiduciário afasta alegação de nulidade da notificação por edital. 3. O cumprimento formal dos requisitos previstos nos arts . 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 afasta a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts . 26, § 3o, § 4o, e 27, § 2o-A; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.531 .144/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016;” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10090465020248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025) (destaquei)

Dessa forma, verifica-se que não restaram preenchidos os pressupostos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a
probabilidade do direito
invocado, elemento essencial à formação do juízo de verossimilhança.

A ausência de demonstração inequívoca desse requisito compromete a própria estrutura lógica exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil,
tornando inviável a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.

Assim, revela-se plenamente acertada a “
decisum
” objurgada, que, com fundamentação adequada e em estrita observância aos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, indeferiu o pedido liminar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026